Tribunal: TJBA
Processo: 8038678-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038678-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TADNA PINHEIRO MOREIRA

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registros Públicos de Porto Seguro/BA, proferida nos autos da Ação nº 8007724-43.2024.8.05.0201, movida em face de Ampla Energia e Serviços S.A. A insurgência recursal cinge-se ao deferimento parcial do pedido de gratuidade de justiça, limitado pelo juízo de origem a 50% das custas processuais.
II. Questão em discussão
2.
Discute-se a legalidade e razoabilidade do deferimento parcial da gratuidade de justiça, diante da ausência de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira da parte agravante.

III. Razões de decidir
3.
A Constituição Federal garante o acesso à justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).
4.
O art. 98 do CPC/2015 prevê que a gratuidade poderá ser concedida a quem demonstrar não ter condições de arcar com as custas processuais.
5.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, cabendo ao juiz exigir documentação comprobatória da alegação.
6.
No caso concreto, a parte agravante foi intimada a apresentar documentação hábil a demonstrar a hipossuficiência, mas não atendeu satisfatoriamente à determinação.
7.
A decisão agravada, ao conceder o benefício parcialmente, reduziu em 50% as despesas processuais, medida adequada diante da ausência de prova robusta da alegada insuficiência de recursos.

IV. Dispositivo e tese
8.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão integral da gratuidade de justiça exige comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira da parte requerente.

2. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada por ausência de prova idônea."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8038678-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TADNA PINHEIRO MOREIRA
e como agravada
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça